Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700323-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS NASCIMENTO DE MELLO JUNIOR AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Nascimento de Mello Júnior contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n. 0713666-85.2019.8.07.0003, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora no sistema SISABJUD, alegando, em síntese, que a impenhorabilidade do valor, pois é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos independentemente da natureza da conta (id 175328518). A exequente manifestou-se no id 177336738. A petição de id 174175365 informa a cessão do crédito de GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME para empresa STUDIO VIDEO FOTO LTDA. É a síntese. DECIDO. De início, DEFIRO a substituição processual do polo ativo para STUDIO VIDEO FOTO LTDA, na condição de cessionário do direito (crédito). Proceda a Secretaria do Juízo às anotações necessárias. Prosseguindo, o art. 833, inciso X, do CPC estabelece que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Registre-se, por oportuno, que não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ: EREsp 1582475/MG; AgInt no AREsp 1408762/AM. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1186271. A própria executada em sua impugnação afirma que o valor penhorado se refere a um empréstimo realizado junto à instituição financeira SOCIAL - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, além disso, não se trata de valor depositado em conta poupança. A proteção à aplicação financeira estabelecida no inciso X, do art. 833, do CPC não se aplica ao caso em exame, porquanto a conta bancária sobre a qual recaiu a constrição judicial não se trata, de fato, de uma conta poupança, razão pela qual deve ser mantida a constrição para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora (id 175328518). Preclusa a presente, LIBERE-SE o valor em favor do credor. Após, intime-se o exequente, no prazo de 5 dias, para indicar objetivamente outros bens da devedora passíveis de constrição, sob pena de arquivamento.” Em síntese, o Agravante sustenta que a r. decisão agravada desconsiderou os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que consideram impenhoráveis valores de até 40 salários mínimos, seja qual tipo de conta bancária for. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com o fim de suspender a penhora dos valores depositados em sua conta corrente. Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do valor conscrito. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do alegado direito. No caso concreto, o Agravante argumenta que, consoante o entendimento do STJ e deste Tribunal, o saldo de sua conta corrente é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Segundo o art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os saldos de poupança de até 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça entende que a proteção legal de quantias de até 40 salários mínimos merece interpretação extensiva para alcançar pequenas reservas de capital poupadas em conta corrente ou em outros tipos de investimento que não a caderneta de poupança, desde que não haja indícios de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) Dessa forma, a Corte Superior deu interpretação extensiva à regra da impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC de 1973 (art. 833, X, do CPC de 2015), com o fim de alcançar pequenas reservas de capital poupadas pelo devedor, e não apenas os depósitos em caderneta de poupança. Malgrado o STJ tenha se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade do saldo de caderneta de poupança se estende aos fundos de investimento e até mesmo aos depósitos em conta corrente, deve-se comprovar que o valor foi depositado com a intenção de poupar. Sendo assim, o simples fato de o valor estar depositado em conta corrente ser inferior a quarenta salários mínimos não presume sua impenhorabilidade. Para tanto, deve ser comprovado que se trata de reserva financeira. Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALOR EM CONTA CORRENTE. MENOR QUE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INPENHORABILIDADE. ONUS DA PROVA. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos l". 2. No caso, verifica-se que a conta bancária em que penhorada a quantia trata-se de conta corrente (NUBANK) e não de conta poupança, o que afasta a presunção legal de impenhorabilidade. Outrossim, analisando os extratos bancários da mencionada conta bancária, verifica-se que ela não é utilizada como conta poupança, não havendo indícios de que o valor bloqueado tenha função de reserva financeira. 3. Cabe ao executado fazer prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados (art. 854, §3o, I, do CPC), ônus do qual a agravante não se desincumbiu. 4. Recurso conhecido desprovido.” (Acórdão 1791079, 07252814220238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos em conta bancária não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando não configurada a intenção de poupança. 2.1. Observado, no caso concreto, que o agravante não produziu qualquer prova hábil a demonstrar que o valor constrito se refere à reserva financeira, deve ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.” (Acórdão 1788989, 07390658620238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a r. decisão destacou que o próprio Executado, ora agravante, reconheceu que o valor bloqueado se refere a um empréstimo. Dessa forma, não ficou evidenciado que a penhora recaiu sobre verba de caráter alimentar ou que o valor depositado em conta corrente tem caráter de poupança ou investimento. Ante o exposto, ante a ausência da plausibilidade do direito alegado, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora